Tribunal: TJDFT
Processo: 0731350-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravos de instrumento de ambas as partes. Alimentos provisórios. Fixação do quantum. Tutela de urgência antecedente. Binômio necessidade-possibilidade. Alimentos em pecúnia. Adequação ao melhor interesse dos menores. Recurso dos alimentandos provido. Recurso do alimentante desprovido. Agravo interno prejudicado.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos de instrumento interpostos contra decisão que, em ação de alimentos, fixou alimentos provisórios em 9% dos rendimentos do alimentante, acrescidos do pagamento de diversas despesas in natura, como mensalidade escolar, material escolar, cantina, psicólogo, consultas médicas, psiquiátricas, pediatra e ortodontista. O alimentante requer redução do encargo ou fixação global limitada a 20% dos rendimentos, com exclusão das prestações in natura. Os alimentandos pleiteiam majoração para 30% dos rendimentos brutos do alimentante. O agravo interno interposto no curso do feito reúne os pressupostos de admissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os alimentos provisórios devem ser reduzidos, majorados ou mantidos diante do binômio necessidade-possibilidade e (ii) estabelecer se é juridicamente adequada a conversão da modalidade mista, pecúnia + in natura, para prestação exclusivamente em pecúnia, à luz do melhor interesse dos menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos alimentos observa o binômio necessidade do alimentando e possibilidade econômica do alimentante, nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil.
4. As necessidades das crianças são presumidas, mas a proporcionalidade exige análise das despesas estimadas e da situação financeira efetiva das partes.
5. A remuneração bruta do alimentante e sua remuneração líquida, aliadas ao padrão de vida demonstrado, evidenciam capacidade de contribuir com valor superior ao inicialmente fixado.
6. O pagamento de alimentos in natura não se mostra adequado diante do quadro de intensa beligerância entre os genitores, pois dificulta o controle das despesas e não atende ao melhor interesse dos menores.
7. A prestação exclusivamente em pecúnia permite gestão mais eficiente dos recursos pela genitora, que detém os cuidados primários das crianças, e reduz conflitos parentais.
8. A estimativa de gastos in natura apresentada pelo alimentante revela valores pouco críveis como despesas mensais ordinárias, especialmente diante da existência de plano de saúde e da ausência de necessidade contínua de determinados serviços.
9. O percentual de 25% da remuneração bruta, com dedução dos descontos compulsórios, dividido em 12,5% para cada alimentando, mostra-se proporcional às necessidades dos menores e às possibilidades do alimentante.
10. A redução pretendida pelo alimentante é inviável, pois o encargo arbitrado não se demonstra excessivo à luz da capacidade econômica evidenciada e do padrão de vida mantido.
11. A majoração pretendida pelos alimentandos é parcialmente acolhível, sendo adequado o percentual de 25% — inferior aos 30% pleiteados, mas superior ao montante original — até ulterior instrução no juízo de origem.
12. O agravo interno fica prejudicado diante do julgamento do mérito dos agravos de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso dos alimentandos provido. Recurso do alimentante desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: 1. A prestação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, considerando-se a renda efetiva do alimentante e as necessidades presumidas dos menores. 2. A conversão dos alimentos prestados em regime misto (pecúnia + in natura) para pagamento exclusivamente em pecúnia é medida adequada quando as circunstâncias revelam conflito intenso entre os genitores e risco de insegurança quanto ao valor efetivamente destinado aos menores. 3. O percentual de alimentos provisórios pode ser ajustado em grau recursal quando os elementos dos autos permitirem concluir que o valor fixado não atende, de modo proporcional, às necessidades dos alimentandos e às possibilidades do alimentante.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 294 e 300; CC, art. 1.694, §1o.